Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Observa-se que, inobstante o requerimento de aplicação de juros de mora e correção monetária sobre a condenação em danos morais a partir do evento danoso, o tema não foi analisado no acórdão embargado. Caracterizada a omissão.
3. A sentença condenou a ré a indenizar a autora em R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença. O valor foi majorado pelo acórdão embargado para R$ 4.000,00.
4. Nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ, “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” e “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
5. Dessa forma, merece reforma a sentença somente para determinar a incidência de juros mensais de 1% contados a partir de 07/10/2018 (ID 12914747), na forma da Súmula no 54 do STJ, permanecendo a incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Para determinar a incidência de juros mensais de 1% a partir de 07/10/2018.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.